Tribunal: TRF3
Processo: 0000171-45.2014.4.03.6143
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal PAULO FONTES
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Estelionato Majorado 
Data de julgamento: 2019-12-11

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7778776)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 11/12/2019

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000171-45.2014.4.03.6143/SP

2014.61.43.000171-0/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

Justica Publica

APELANTE

:

CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA

ADVOGADO

:

SP064398 JOSE MARIA DUARTE ALVARENGA FREIRE e outro(a)

APELADO(A)

:

OS MESMOS

:

Justica Publica

APELADO(A)

:

CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA

ADVOGADO

:

SP064398 JOSE MARIA DUARTE ALVARENGA FREIRE e outro(a)

ABSOLVIDO(A)

:

DEBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA

No. ORIG.

:

00001714520144036143 1 Vr LIMEIRA/SP

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO "QUANTUM" RELATIVO À TENTATIVA. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DE ACUSAÇÃO PROVIDO.

- Não tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, que recorreu para majorar a pena no tocante à tentativa, a prescrição deve ser regulada pela pena máxima em abstrato aplicada ao delito ora tratado, nos termos do artigo 109 do Código Penal.

- A pena máxima cominada ao delito previsto no artigo 171, §3o do Código Penal é de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (somado o aumento de 1/3 ao máximo de 5 (cinco) anos de reclusão). Sendo que ao delito cometido em sua forma tentada, aplica-se a redução mínima de 1/3, perfazendo uma pena máxima em abstrato de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e sujeita-se ao prazo prescricional de 12 (doze) anos, na forma do inciso III do artigo 109 do Código Penal.

- Como se observa da leitura da exordial acusatória o fato apurado nesta ação penal ocorreu em 21.01.2010 (anterior à Lei n.o 12.234 /2010). A denúncia foi recebida em 27.02.2014 (fl. 262) e a sentença foi publicada em 31.01.2017 (fl. 679 verso).

- Não tendo decorrido 12 (doze) anos entre as datas dos fatos e a data do recebimento da denúncia, primeira causa interruptiva da prescrição, ou desta data até a publicação da sentença condenatória, última causa interruptiva, tampouco desta última à atual data, os fatos delituosos não foram atingidos pelo fenômeno prescricional, subsistindo, em favor do Estado, o direito de punir.

- A materialidade e a autoria delitivas não foram objeto de recurso, ademais, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório.

- Houve majoração da pena em 1/6 (um sexto) devido ao fato de a acusada ter agido com violação inerente à sua profissão (art. 61, II, 'g', do Código Penal). A pena então restou fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

- O
iter criminis
foi percorrido até o final, não ocorrendo o resultado por circunstâncias alheias à vontade da agente. Prova inconteste disso é que a fraude somente não causou prejuízos aos cofres públicos pois descoberta a tempo pelo servidor do INSS.

- Assim, a causa de diminuição da tentativa deve ser reduzida para o mínimo legal de 1/3 (um terço), restando a pena então definitivamente fixada em 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 7 (sete) dias-multa.

- Mantenha-se a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista no artigo 171, §3o, do Código Penal, conforme determinado pela r. sentença. Assim, a pena fica estabelecida em 1 ano e 13 dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

- Recurso defensivo improvido.

- Recurso da acusação provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa e dar provimento ao recurso da acusação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 02 de dezembro de 2019.

LOUISE FILGUEIRAS

Juíza Federal Convocada

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS BORER:10201

No de Série do Certificado:

11A217031741F5F3

Data e Hora:

04/12/2019 19:28:01